Tribunal: STF
Processo: Rcl 19366
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO CONTRA A RESOLUÇÃO 267/2013 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, QUE ALTERA O MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. ATO NORMATIVO DE CONTEÚDO GENÉRICO, ABSTRATO E IMPESSOAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA MEDIDA CAUTELAR NAS ADI’S 4.357 E 4.425 (REL. MIN. LUIZ FUX). UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.